Tribunal: TJMT
Processo: 1035485-60.2020.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035485-60.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), 3S ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.977.243/0001-72 (AGRAVADO), MARIA OZELIA MENIN - CPF: 363.068.941-87 (AGRAVADO), JOAO BATISTA PEREIRA LIMA - CPF: 340.001.941-00 (AGRAVADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), 3S ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.977.243/0001-72 (AGRAVANTE), MARIA OZELIA MENIN - CPF: 363.068.941-87 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA PEREIRA LIMA - CPF: 340.001.941-00 (AGRAVANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REGULARIDADE DA CDA. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), reconhecendo a exigibilidade do crédito tributário cobrado em execução fiscal.

2. O agravante sustenta que a aplicação imediata do Tema 1.282 do STF, ainda pendente de trânsito em julgado, comprometeria a segurança jurídica. Pleiteia a reforma da decisão e o sobrestamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação imediata do Tema 1.282 do STF, ainda sem trânsito em julgado, justifica a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração, diante da alegada afronta à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ e do STF autoriza a aplicação de teses firmadas em repercussão geral mesmo antes do trânsito em julgado, conforme o art. 1.040, III, do CPC.

5. Não há omissão na decisão monocrática, que fundamentou adequadamente a aplicação da tese vinculante.

6. A alegação de insegurança jurídica, por si só, não justifica o sobrestamento do feito nem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A tese firmada em julgamento de repercussão geral pode ser aplicada imediatamente após a publicação do acórdão paradigma, independentemente de seu trânsito em julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.040, III, e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
E
Dcl

nos
E
REsp

1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; STJ,
A
gInt

nos
E
REsp

1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
JOÃO BATISTA PEREIRA LIMA

contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, mantendo
incólume
o
decisum
que reconheceu a regularidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a exigibilidade do crédito tributário, objeto da execução fiscal n. 1035485-60.2020.8.11.0002.

Sustenta o agravante, em síntese, que a aplicação imediata de precedente ainda pendente de trânsito em julgado compromete a segurança jurídica, especialmente diante da possibilidade de modulação dos efeitos ou revisão da tese fixada.

Requer,
assim
, o provimento do agravo interno para
reformar a decisão que rejeitou os embargos de declaração e determinar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.282 do STF
.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
JOÃO BATISTA PEREIRA LIMA
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, mantendo
incólume
o
decisum
que reconheceu a regularidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a exigibilidade do crédito tributário, objeto da execução fiscal n. 1035485-60.2020.8.11.0002
.

A decisão monocrática afirmou que não havia omissão a ser sanada, entendendo que a controvérsia foi suficientemente enfrentada com a aplicação do Tema 1.282 do STF, cuja eficácia seria imediata mesmo sem trânsito em julgado.

Sustenta o agravante, por outro lado, que a decisão agravada incorreu em
error
in procedendo
ao não enfrentar a omissão apontada, qual seja, a ausência de manifestação sobre a segurança jurídica e a definitividade do Tema 1.282, que ainda não transitou em julgado.

A aplicação imediata do precedente
, para o agravante,
poderia gerar insegurança jurídica, pois inverte entendimento anterior (Tema 16/STF) e retoma execução fiscal previamente extinta.

Com efeito, verifica-se que os argumentos veiculados no agravo interno dizem respeito, essencialmente, à alegação de que a aplicação imediata do Tema 1.282 do STF, ainda não transitado em julgado, poderia comprometer a segurança jurídica do processo, especialmente diante da modificação substancial de entendimento anteriormente consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

Assim, não se vislumbra razão suficiente para a reforma da decisão agravada, uma vez que não houve omissão relevante ou ausência de fundamentação que justifique sua reconsideração ou anulação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025